Tribunal: STF
Processo: RE 601698
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CPMF. CONTRATO DE CÂMBIO SIMBÓLICO. CONVERSÃO DE EMPRÉSTIMO EXTERNO EM COTAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    A instância ordinária exauriu a análise sobre a incidência da contribuição em questão à luz de norma infraconstitucional (Lei nº 9.311/1996). Assim, eventual ofensa à Constituição, se existente, ocorreria de forma indireta ou reflexa, o que não dá margem ao cabimento de recurso extraordinário. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.